Tribunal: TJDFT
Processo: 0750669-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750669-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Edson Chaves da Silva pretende obter a reforma das respeitáveis decisões proferidas pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de indenização por danos morais c/c repetição de indébito e obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e, por meio de outra decisão, deixou de analisar o pedido de reconsideração formulado sob argumento de que o ato de recolhimento de custas “é incompatível com o pedido de benefício da justiça gratuita” e, ainda, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando o imediato cancelamento de inscrições do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito. Em suas razões, a agravante afirma, inicialmente, que o juízo singular, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, firmou convicção com apoio apenas em critérios objetivos, baseados exclusivamente no valor da renda percebida pelo agravante. Aduz que, apesar de perceber, após os descontos obrigatórios, a quantia líquida de R$ 24.153,99 (vinte e quatro mil e cento e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), suas despesas mensais ultrapassam exponencialmente seus ganhos em razão de empréstimos contraídos. Colaciona tabela em que se percebe “uma diferença negativa de mais de dez mil reais, sem contar outras despesas pessoais necessárias, razão esta que motivou, inclusive, o ajuizamento de demanda judicial em face do Banco de Brasília – BRB, e de outras instituições financeiras, com o intuito de limitar em 30% os descontos decorrentes de contratos de empréstimo pessoal e de contratos de crédito (processo n 0735199-72.2020.8.07.0001), a fim de se preservar o postulado da dignidade da pessoa humana, de índole constitucional (art. 1, III, da Constituição Federal), mais especificamente, o direito ao mínimo existencial para que se possa viver”. Defende que, em razão das dificuldades financeiras, faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, por se enquadrar nos critérios de hipossuficiência. Este Relator intimou o recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, ocasião em que o agravante juntou documentos, conforme se infere no ID no 21821392. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Insta consignar, inicialmente, que, nos termos do art. 101, § 1o, em se tratando de decisão que indefere a gratuidade de justiça, o recorrente, ao interpor o recurso cabível, estará dispensado do recolhimento do preparo, até que haja uma decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Assim, antes da análise da tutela de urgência em relação ao pedido de cancelamento de inscrições do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, necessária a análise do pedido de gratuidade judiciária. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Ao analisar os autos, verifica-se que o agravante recebe remuneração bruta de R$ 35.332,13 (trinta e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e treze centavos), o que indica ser desarrazoada a pretensão de ter acesso ao benefício pretendido. Isso porque, após os descontos devidos, inclusive três (03) a título de empréstimos consignados, sua remuneração líquida perfaz o montante de R$ 15.895,85 (quinze mil e oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme ID no 21822163. Cumpre consignar que o endividamento espontâneo não pode ser usada como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. A respeito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - A redução substancial do salário do agravante-executado decorre de diversos empréstimos consignados em seu contracheque, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. IV - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1274732, 07123943120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, nos termos do que já decidiu este egrégio Tribunal. Confira-se: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser ilidida por provas que a contrariem, como no presente caso, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade” (Acórdão n.1103400, 07001357220188070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 22/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais razões, indefiro o pedido do benefício da gratuidade de justiça, ficando o agravante intimado, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, a promover o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator